Tribunal: TJMT
Processo: 0041321-26.2011.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041321-26.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO ARNOUD SANTIAGO LIMA - CPF: 109.805.551-91 (APELADO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – INÉRCIA DO REQUERIDO - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRECLUSÃO – NOVA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
BIS IN IDEM
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Há preclusão quando devidamente intimados a cumprirem a ordem judicial, os requeridos se mantiveram inertes e, não apresentaram as contas solicitadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcelo Falcão Ferreira em face da r. sentença proferida pelo MM° Juiz de Direito da 9º Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de prestação de contas, que lhe move Geraldo Arnoud Santiago Lima, julgou procedentes os pedidos iniciais, para
declarar ruins
as contas apresentadas pelo requerido, e consequentemente,
boas

as apresentadas pelo autor,
condenando a ré

ao pagamento de R$ 22.575,85 (vinte e dois mil quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora que devem incidir desde o levantamento do valor. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitrou em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Inconformado, o apelante sustenta que não ficou com nenhum valor do apelado que tenha que fazer a prestação de contas, muito menos tem saldo a pagar a este, sendo esta uma obrigação única e exclusiva do requerido Waldir Cechet Júnior, o qual ficou na posse de todos os valores.

Segue sustentando que houve nos presentes autos condenação
bis in idem
, face a condenação em honorários sucumbenciais na decisão da primeira fase e na sentença da segunda fase do mesmo processo.

Por fim, pugna pela reforma da sentença a fim de condenar apenas o requerido Waldir Cechet Júnior ao pagamento do alegado saldo, uma vez que foi confessado por este ter se apropriado do valor, na forma de empréstimo.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 160880182), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se de todo o contexto fático dos autos que Geraldo Arnoud Santiago Lima propôs ação de prestação de contas contra
Marcelo Falcão Ferreira, Waldir Cechet Junior e Rafael de Moraes Daltro,
alegando, em síntese, que os requeridos realizaram levantamento de valores sem repassar qualquer valor ao autor.

A primeira fase da ação foi julgada procedente, determinando que os réus Waldir e Marcelo prestassem as contas.

Intimados a cumprirem a ordem Judicial, os requeridos se mantiveram inertes e, não apresentaram as contas.

Na sequencia, o douto magistrado
a quo
proferiu sentença e julgou procedentes os pedidos iniciais, para
declarar ruins
as contas apresentadas pelos requeridos, e consequentemente,
boas

as apresentadas pelo autor,
condenando os réus
ao pagamento de R$ 22.575,85 (vinte e dois mil quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora desde o levantamento do valor.

Ao final, condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitrou em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Insurge o apelante sustentando que não ficou com nenhum valor do apelado que tenha que fazer a prestação de contas, muito menos tem saldo a pagar a este, sendo esta uma obrigação única e exclusiva do requerido Waldir Cechet Júnior, o qual ficou na posse de todos os valores.

Segue sustentando que houve nos presentes autos condenação
bis in idem
, face a condenação em honorários sucumbenciais na decisão da primeira fase e na sentença da segunda fase do mesmo processo.

Por fim, pugna pela reforma da sentença a fim de condenar apenas o requerido Waldir Cechet Júnior ao pagamento do alegado saldo, uma vez que foi confessado por este ter se apropriado do valor, na forma de empréstimo.

Pois bem. O caso em análise não é de difícil elucidação.

In casu,
compulsando os autos, verifica-se que o apelante não prestou as contas, não especificou eventual obrigação que reputava indevida, e tampouco irresignou-se quanto ao não recebimento dos valores, de modo que não pode nesta via recursal revigorar a matéria por restar preclusa; pelo contrário, instado a manifestar-se, este quedou inerte.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão. É a regra do art. 473 do CPC:
“É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu
, não tendo o requerido apresentado defesa no momento oportuno, tampouco prestado as contas quando instado a fazê-lo, operou-se a preclusão, de modo que seus argumentos não se sustentam.

A jurisprudência manifestou-se nesse sentido:

“PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. AUTOR INSTADO A SE MANIFESTAR SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS PELOS RÉUS. INÉRCIA. IMPUGNAÇÃO APENAS NA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. As contas apresentadas pelos réus não foram impugnadas pelo autor que, instado, quedou-se inerte. Não cabe a impugnação ofertada apenas na apelação. Preclusão. Ocorrência. Impossibilidade de revolvimento de questão não impugnada oportunamente. É ônus da parte apresentar suas manifestações oportunas nos autos. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP, RAC n. 10051900620148260011, 2ª Câm. Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 18.05.2015)

Não obstante, vale registrar que é cediço que a ação de prestação de contas possui duas fases, sendo que na primeira é verificado se assiste ao autor o direito de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando será apreciada as contas apresentadas e o eventual saldo existente.

Nesse sentido, entendo oportuno ressaltar os ensinamentos de Alexandre Câmara Freitas,
in verbis
:

“Isto porque o procedimento Especial da "ação de exigir contas” é dividido em duas fases, bem distintas. A primeira é dedicada a verificar se existe ou não o direito de exigir a prestação de contas afirmado pelo demandante
.

A segunda fase, que só se instaura se ficar acertada a existência da obrigação do demandado de prestar contas, destina-se à verificação destas e do saldo eventualmente existente

em favor de qualquer dos sujeitos da relação jurídica de direito material.

É preciso notar, porém, que não se estará aqui diante de dois

processos distintos, tramitando simultaneamente nos mesmos autos. O processo, em verdade, é único, embora dividido em duas fases

distintas. Há, pois, o ajuizamento de uma única demanda, contendo um único mérito. A análise deste, porém, é dividido em dois momentos: o primeiro, dedicado à verificação da existência do direito de exigir a prestação de contas; o segundo, dirigido à verificação das contas e do saldo eventualmente existente.”
(Lições de Direito Processual Civil. 11 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, vol. III, 2006)

Idêntico é o posicionamento do STJ, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDO GENÉRICO. NÃO OCORRÊNCIA. FASES DISTINTAS. ALÍNEA "C". FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA...

A primeira fase da ação de prestação de contas se esgota com a declaração, representada pelo dever de prestar contas, de modo que, somente em momento subsequente -
na segunda fase da ação - proceder-se-á ao exame das demais questões relacionadas com as contas apresentadas.
Precedente...”.
(AgRg no REsp 872990/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.05.2010 - negritei)

Assim sendo, nos termos da legislação processual civil e, tratando-se da segunda fase procedimental da ação, deveria o requerido prestar as contas solicitadas,

determinando-se a existência ou não de saldo credor ou devedor, posto que a segunda fase destina-se à verificação destas e do saldo eventualmente existente em favor de qualquer dos sujeitos da relação jurídica de direito material.

Vale destacar que o parágrafo segundo do artigo 551 é claro ao estabelecer que as contas deverão ser acompanhadas dos documentos justificativos, o que não foi cumprido pelo apelante, razão pela qual o recorrente foi condenado ao pagamento do valor pleiteado pelo autor.

Trilhando nesta premissa, entendo que agiu bem o magistrado de origem ao manifestar na sentença que
“os réus se mantiveram inertes em relação à prestação de contas, e mesmo citados, deixam precluir o prazo sem apresentar. Nesse sentido, deve ser acolhidos os valores informados pela parte autora e considerada não prestada as contas, tendo em vista a falta de comprovação pelos requeridos.”

Acerca da alegação de
bis in idem
, em face da condenação em honorários sucumbenciais na decisão da primeira fase, excepcionalmente não devem ser fixados honorários de sucumbência na segunda fase, a fim de evitar a ocorrência do bis in idem.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. VALORES RELATIVOS A DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS EM CONTA CORRENTE. CONTAS APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. SALDO EM FAVOR DO REQUERENTE. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. INCABÍVEL ( § 5º, DO ART. 550, DO CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. PRECLUSÃO. NOVO ARBITRAMENTO NA SEGUNDA FASE. BIS IN IDEM. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de conhecimento (Prestação de Contas - segunda fase), julgou boas as contas apresentadas pelo perito e condenou o réu ao ressarcimento do saldo encontrado em favor do autor. 2. Não se conhece de parte do recurso de apelação em que a insurgência é contra os fundamentos da decisão interlocutória preclusa, proferida no encerramento da primeira fase do procedimento de prestação de contas. 3. Não há erro de forma, consistente na falta de interesse processual na modalidade inadequação da via eleita, ao se buscar a prestação de contas apenas para esclarecer débitos lançados na conta corrente do autor sem a devida identificação. 4. Como regra geral, o foro competente para as ações de prestação de contas é o do domicílio do réu. No entanto, a relação de consumo é disciplinada por princípios e normas de ordem pública e interesse social, em que a competência tem caráter absoluto, segundo exegese do art. 6, VIII c/c art. 101, I, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 5. A facilitação da defesa do consumidor, no entanto, não permite a escolha aleatória do foro que melhor atenda a seus interesses. A regra apenas faculta à parte hipossuficiente ajuizar ações no foro de seu domicílio, do domicílio do demandado ou no foro de eleição. 6. O apelado ajuizou a ação no foro de seu domicílio. A mera alegação de que o autor reside no estado onde possui a conta bancária questionada não é suficiente para afastar a presunção de veracidade do domicílio informado pela parte. 7. Ao não apresentar as contas no prazo determinado, o réu transferiu ao autor o direito de fazê-lo, não cabendo impugnação (art. 550, § 5º, do CPC). A perícia determinada pelo juízo não faculta ao réu impugnar as contas, salvo se encontrado pelo perito valor maior que o apresentado pelo autor, o que não é o caso dos autos. 8. A ação em que se almeja a prestação de contas é orientada por rito especial, decorrente da existência de duas fases sucessivas, quais sejam: a primeira, em que se discute o dever do demandado em prestar contas (de cunho notadamente declaratório); e a segunda, cujo objeto é a apuração de eventual saldo devedor (de natureza condenatória
). 9. Em razão do encerramento da lide ocorrer apenas com a sentença da segunda fase, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em face do vencido somente na segunda fase. No entanto, já tendo sido fixados honorários advocatícios na decisão que encerrou a primeira fase do procedimento de prestação de contas e sendo aquela decisão imutável em razão da preclusão, excepcionalmente não devem ser fixados honorários de sucumbência na segunda fase, para evitar a ocorrência do indesejável bis in idem. 10. Recurso parcialmente conhecido e provido
. Preliminares rejeitadas
.” (TJDF, RAC n. 0706570-25.2019.8.07.0001, 2ª Turma Cível, Rel. Sandoval Oliveira. j. 01.09.2021 - grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser excluída apenas a condenação em honorários advocatícios, a fim de evitar o
bis in idem,
posto que já houve tal condenação na primeira fase do mesmo processo, devendo ser mantida nos demais pontos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023